Tribunal: TJSP
Processo: 2050267-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Citação postal recebida por porteiro de condomínio – Hipótese em que não há indício de que o endereço onde ocorreu a citação postal seja o do citando – Inaplicabilidade do art. 284, § 4o, do CPC.
EXECUÇÃO – Arresto cautelar – Bloqueio "online" de ativos financeiros – Indeferimento – Admissibilidade – Falta de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Citação postal recebida por porteiro de condomínio – Hipótese em que não há indício de que o endereço onde ocorreu a citação postal seja o do citando – Inaplicabilidade do art. 284, § 4o, do CPC.
EXECUÇÃO – Arresto cautelar – Bloqueio "online" de ativos financeiros – Indeferimento – Admissibilidade – Falta de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Inteligência do art. 300 do CPC/2015 – Nem é o caso de arresto executivo – Pesquisas de localização de veículos ou quebra do sigilo fiscal que também não têm lugar nesta fase – Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2050267-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo
Limpo Paulista, em que é agravante BANCO ITAÚ S/A, são agravados
ADX
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA e DÉCIO FRANCISCO CATHARINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050267-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44910
AGRV.No: 2050267-44.2020.8.26.0000
COMARCA: Campo Limpo Paulista
AGTE. : Banco Itaú S/A.
AGDOS. : ADX Equipamentos Industriais Importação e Exportação
Ltda. e outro
DECISÃO DA JUÍZA: Gabriela da Conceição Rodrigues
PROCESSO CIVIL Citação postal recebida
por porteiro de condomínio Hipótese em que
não há indício de que o endereço onde ocorreu
a citação postal seja o do citando

Inaplicabilidade do art. 284, § 4o, do CPC.
EXECUÇÃO
Arresto cautelar Bloqueio
“online” de ativos financeiros Indeferimento
Admissibilidade Falta de demonstração dos
requisitos para a concessão da tutela de
urgência
Inteligência do art. 300 do
CPC/2015 Nem é o caso de arresto executivo
Pesquisas de localização de veículos ou
quebra do sigilo fiscal que também não têm
lugar nesta fase Decisão mantida.
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada
em execução de título extrajudicial e que não reconheceu válida a
citação do codevedor Décio Francisco Catharino e indeferiu os
bloqueios de bens pelos sistemas Bacenjud e Renajud e a pesquisa pelo
sistema Infojud.
Sustenta o exequente-agravante a validade do ato
citatório e alega que estão presentes os requisitos dos bloqueios
pretendidos.
Recurso processado com efeito suspensivo, sendo
dispensadas a intimação dos agravados para resposta (não constituíram
advogados nos autos principais) e a requisição de informações à juíza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050267-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
causa.
2.1. Esta execução foi ajuizada contra a ADX
Equipamentos Industriais Importação e Exportação Ltda. e Décio
Francisco Catharino, sendo aquela citada a fl. 64 dos autos de origem,
enquanto a citação deste último não foi reconhecida pela juíza da causa,
pois o aviso de recebimento postal “não foi entregue pessoalmente ao
destinatário, nos termos do art. 248, § 1o, do CPC” (cf. fls. 32-33).
O exquente-agravante sustenta que o expediente
postal foi entregue no endereço que indicou nos autos e o respectivo
aviso foi subscrito pelo porteiro do condomínio residencial onde reside o
citando, aplicando-se ao caso a previsão do art. 248, § 4o, do CPC/2015,
que dispõe:
“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão
ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e
do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do
juízo e o respectivo cartório.
(...)
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos
com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário
da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”
Não obstante a possibilidade de recebimento de
citação postal pelo porteiro de condomínio edilício onde reside o
devedor como entendeu este Relator em outros recursos julgados nesta
Câmara - não há nos autos indício algum de que o seu destinatário
(codevedor Décio) reside no endereço onde ocorreu a entrega da citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050267-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
postal [Rua Javaes, no 47, Aldeia da Fazendinha, Carapicuíba-SP (cf.
fl.91 dos autos de origem)].
Tal endereço foi apenas apontado pelo exequente
como sendo da residência do coexecutado, não havendo comprovação
documental do alegado.
Assim, embora ocorrendo a recepção do expediente
postal pelo porteiro do edifício, não se pode concluir, com segurança,
que o ato teve o condão de atingir a sua finalidade, sendo correto o
reconhecimento de sua eficácia.
Neste sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO.
REALIZAÇÃO
DE
PESQUISAS
DE
ENDEREÇOS
PELOS
SISTEMAS ELETRÔNICOS. NOVA REMESSA DE CARTA DE
CITAÇÃO PARA DOIS ENDEREÇOS DISTINTOS. DEMAIS
ENDEREÇOS PARA OS QUAIS NÃO FORAM REMETIDAS
CARTAS DE CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA EM
CONDOMÍNIO EDILÍCIO, SUBSCRITA POR TERCEIRO, QUE
NÃO FOI CONSIDERADA VÁLIDA DIANTE DA FUNDADA
DÚVIDA
DE
QUE
O
ATO
ATINGIU
A
FINALIDADE.
NECESSIDADE
DE
NOVAS
DILIGÊNCIAS
CAUTELA
JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.” (cf. A. I. no 2197297-83.2020.8.26.0000,
rel. Des. Edgard Rosa, j. 28-8-2020)
2.2. Não reconhecida a validade da citação do
executado Décio, não é possível, por ora, o deferido do pedido de
bloqueio de seus bens, o que corresponderia ao arresto de bens, como
decidiu esta Câmara em acórdão deste Relator proferido em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050267-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
anterior interposto pelo exequente (cf. A. I. no
2013398-82.2020.8.26.0000).
O CPC/2015 simplificou o processo cautelar,
eliminando a disciplina normativa das antigas tutelas cautelares
específicas, porém sem deixar de lhes fazer referência no rol do art. 301:
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra
alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito.”
E dúvida não há de que o credor poderá solicitá-las
no processo de execução, como se vê do art. 799, VIII, do CPC/2015,
que faculta ao exequente pleitear medidas urgentes.
Na vigência da legislação anterior, o arresto cautelar,
objeto da decisão recorrida, exigia a observância dos seguintes
requisitos: (i) prova literal da dívida líquida e certa (cf. art. 814, I do
CPC/1973) e (ii) prova documental ou justificação de algum dos casos
previstos no art. 813 do CPC/1973, que assim dispõe: “O arresto tem
lugar: I - quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou
alienar bens que possui, ou deixa de pagar obrigação no prazo
estipulado; II - quando o devedor, que tem domicílio: a) caindo em
insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta
contrair dívidas extraordinárias; põe ou tentar pôr seus bens em nome de
terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de
frustrar a execução ou lesar credores; III - quando o devedor, que possui
bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050267-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às
dívidas; IV - nos demais casos expressos em lei”.
Ainda que se possa vislumbrar hipótese mais
genérica do que a exigida para a tutela de urgência [“a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo” (cf. art. 300 do CPC/2015)], não estão suficientemente
preenchidos os requisitos do arresto cautelar.
Dos documentos juntados aos autos não se pode
inferir que o coexecutado se encontra em situação de endividamento,
não havendo demonstração de risco de dano que justifique o arresto
cautelar.
Pelas mesmas razões, não se justifica o deferimento
de pesquisas objetivando a localização de bens penhoráveis nesta fase
(Renajud e Infojud), mas tão somente aquelas direcionadas a localizar o
codevedor para que seja realizado o ato citatório.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator